Tribunal: TJBA
Processo: 8126082-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126082-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA CAROLINA DIAS DOS SANTOS Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de apontamento no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de indenização por danos morais. A autora sustenta a ilicitude da inscrição em razão da ausência de notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC e por normas do Banco Central, o que teria impedido a regularização do débito e causado dano moral presumido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de cláusula contratual de autorização prévia supre a necessidade de notificação específica para cada registro de informações no SCR; e (ii) saber se a ausência de notificação prévia de inscrição no SCR, referente a dívida legítima, configura dano moral presumido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O registro de informações financeiras no SCR decorre de imposição regulatória do Banco Central do Brasil, sendo obrigação das instituições financeiras alimentar o sistema, independentemente da inadimplência do consumidor. 4. A Resolução nº 4.517/17 do BACEN exige a comunicação prévia ao cliente, o que foi satisfeito no caso concreto mediante cláusula contratual expressa (VI.9), na qual a consumidora autorizou a inserção de dados, sendo desnecessária nova notificação a cada atualização mensal. 5. A ausência de notificação prévia, por si só, não gera dano moral presumido, exigindo-se a comprovação de prejuízo concreto à personalidade, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, especialmente diante da legitimidade da dívida. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 2.724/00, art. 1º; Resolução BACEN nº 4.517/17, arts. 9º, 10 e 11; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; STJ, Súmula nº 359. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8126082-82.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA CAROLINA DIAS DOS SANTOS e como apelado CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA